Tribunal: TJDFT
Processo: 0728454-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728454-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: E. D. S. J. REPRESENTANTE LEGAL: IZABELA LOPES JAMAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou à requerida que autorize e custeie, imediatamente, a realização do exame de ressonância magnética no tornozelo esquerdo da autora, além das sessões de fisioterapia, tudo nos termos dos pedidos médicos acostados, bem como a realização de outras medidas, exames e tratamentos necessários ao restabelecimento da demandante relativos ao acidente ocorrido em 04/06/2025, que visem garantir a recuperação e reabilitação completa. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o quadro apresentado não caracteriza urgência real ou emergência. Alega que a agravada está em período de carência contratual, pois aderiu ao plano de saúde em 20/02/2025, sendo que as sessões de fisioterapia somente teriam cobertura com passados 180 dias após a adesão, portanto, dia 19/08/2025. Aduz que há laudo médico que atesta que a paciente estava com “Textura Óssea Normal”. Defende a licitude do prazo de carência e a irreversibilidade de danos à operadora. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de que a decisão agravada seja suspensa. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (ID 73944507). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a tutela de urgência que determinou à agravante que autorize e custeie, de forma imediata, a realização do exame de ressonância magnética no tornozelo esquerdo da autora, além das sessões de fisioterapia, tudo nos termos dos pedidos médicos acostados, bem como a realização de outras medidas, exames e tratamentos necessários ao restabelecimento da demandante relativos ao acidente ocorrido em 04/06/2025, que visem garantir a recuperação e reabilitação completa. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Na forma do art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, como tais os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. A autora aderiu ao plano de saúde em 20/02/2025, data em que iniciou a vigência (ID 239701402, origem), sendo identificada como beneficiária do plano de saúde “AMBULAT. + HOSP. C/OBSTETRÍCIA”, Produto “MASTER LIFE”, Acomodação “ENFERMARIA” da Quality Pro Saúde, conforme registrado em sua carteira de saúde. Entretanto, no dia 16/06/2025, solicitou a autorização do tratamento fisioterápico através da realização de sessões de fisioterapias, o que foi negado pela agravante (ID 239633252, origem). Em início de junho a paciente sofreu um acidente doméstico em razão do qual foi diagnosticada por laudo médico (ID 239630762, origem), o qual atesta ENTORSE TONOZELO ESQUERDO, com aparente lesão dos ligamentos TALOFIBULARES/TALOCALCANEOS, sem indicação, contudo, de abordagem cirúrgica. Para o tratamento da lesão, foram prescritas sessões de fisioterapia/reabilitação, bem como medidas voltadas à analgesia. Ademais, outro laudo, emitido por profissional diverso, confirmou o diagnóstico de entorse no mesmo membro, relatando que a paciente persiste com dor, claudicação e necessidade de uso de muletas. Ressaltou, ainda, que determinadas fraturas podem não ser identificadas por exame de raios X (ID 240949282, origem). Por fim, novo documento médico recomenda o afastamento da paciente de suas atividades por 30 dias, a contar de 26/06/2025, em razão da lesão sofrida (ID 240995139, origem). A decisão impugnada concluiu pela demonstração de urgência e emergência que a agravante não logrou afastar no recurso. Reconhece-se, pois, a probabilidade do direito. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. UTI. AVC. RISCO À SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA No 597 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 3. A decisão que determinou que a agravante autorizasse a internação em unidade de terapia intensiva e o tratamento médico-hospitalar indicado a agravada fundamentou-se na urgência de atendimento decorrente do diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, e objetivou evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula no 597 do STJ. 5. Apesar de defender a sua ilegitimidade passiva, os documentos juntados com a inicial revelam que a guia e a negativa estão em nome da agravante. A incidência da legislação consumerista na relação jurídica atrai a aplicação da teoria da aparência. 6. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 7. A legitimidade passiva da agravante ainda não foi debatida no processo de origem, cuja análise depende do exercício do contraditório. O eventual reconhecimento da ilegitimidade não gera prejuízo, pois a agravante poderá cobrar da operadora ou da agravada os valores despendidos para cumprir a determinação judicial. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1937363, 0735794-35.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Presente, pois, a presença da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)